Tribunal: TJMT
Processo: 1027152-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027152-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), ANA CELIA PINHO DA SILVA - CPF: 028.003.341-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, alegando omissão na análise de teses defensivas: impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação, proposta de depósito judicial e revisão ou desconstituição das astreintes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão aptos a justificar a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde do agravo, com fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988.

A pretensão de reapreciação do mérito das questões decididas não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração.

A multa diária (astreintes) fixada foi considerada proporcional, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, e passível de eventual revisão pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito das decisões judiciais, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, 537, §1o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Votorantim S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante alega a ocorrência de omissão, sustentando que o acórdão embargado deixou de apreciar as seguintes teses defensivas: impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação determinada, em razão de questões técnicas e administrativas internas; ausência de manifestação sobre a alternativa de depósito judicial dos valores incontroversos; e revisão ou desconstituição das
astreintes
, fundamentando sua alegação na excessividade das multas e no risco de enriquecimento sem causa por parte da embargada.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 254234699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
” (negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“
§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu
, a probabilidade do direito da agravada está alicerçada na produção da prova, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade da atualização do extrato das parcelas do contrato e emissão dos boletos, a fim de que se cumpra a obrigação avençada.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Nesse passo, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte requerente e, o extrato de pagamentos e débitos supostamente em atraso, colacionados nos Ids. 158400452/ 158400455, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial.

Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a impossibilidade de emissão de boletos, mostra-se descabido exigir da parte requerente prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a regularidade da disponibilização do serviço, nestes casos, é exclusiva da requerida.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte requerente em razão da falta de pagamento dos boletos vincendos, podendo ter sérias consequências.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da parte requerida.”
(id. 162607487 – autos de origem).

Por outro lado, destaco que o agravante não apresentou prova suficiente do perigo de dano, mormente considerando que a atualização do extrato e a emissão de boletos, são de simples e fácil implementação, não tendo o banco recorrente demonstrado qualquer empecilho para o cumprimento da determinação. Vislumbra-se, em princípio, que o perigo pertence aos agravados.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou
de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Superada essa questão, no tocante à
astreinte
,
mister se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes

possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)” (
AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - destaquei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela a parte autora/agravada, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.”
(id. 251955670).

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, sendo infundada a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, pois a emissão de boletos e a atualização do extrato contratual são medidas administrativas simples, e o embargante não comprovou inviabilidade técnica ou operacional. Ressalte-se que o próprio recorrente não apresentou elementos concretos ou provas idôneas que demonstrem qualquer impedimento prático insuperável para o cumprimento da obrigação, além de que a questão sobre o depósito judicial dos valores incontroversos não foi objeto de análise da decisão agravada. Por fim, quanto às
astreintes
, manteve-se a multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias, considerada proporcional e necessária, com possibilidade de revisão futura pelo juízo de origem, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, ficam as partes advertidas, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insistam na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025